Tribunal: TJPA
Processo: 0000386-50.2016.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000386-50.2016.8.14.0116

APELANTE: DIONE DE SENA

ADVOGADO DATIVO: BRENON SOUSA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS MÍDIAS DE AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. A alegação de nulidade do processo por ausência das mídias das audiências de instrução e julgamento é infundada, pois as certidões de juntada comprovam que estavam disponíveis para consulta das partes. Não há cerceamento de defesa sem comprovação de prejuízo, conforme art. 563 do CPP e jurisprudência do STJ. 3. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Ainda que não observadas as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação é válida quando corroborada por outras provas. Nos autos, a autoria e materialidade delitiva foram confirmadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela confissão do réu. 4. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, sendo mantida a pena inicial de 4 anos e 9 meses de reclusão e 50 dias-multa, considerando as circunstâncias desfavoráveis do crime. 5. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DIONE DE SENA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente, em sede preliminar, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, bem como demanda a nulidade do processo, alegando ausência das mídias de audiência de instrução e julgamento, além da nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria violado o artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2016, por volta das 22 horas, os denunciados MAYCKSON VIEIRA MACIEL e DIONES SENA, assaltaram o estabelecimento comercial “REAL BEBIDAS”, do qual subtraíram mediante uso de ameaça exercida com arma de fogo, tipo revolver, a quantia de R$ 700,00 (setecentos) reais, dois litros de Whisky Old Par e quinze carteiras de cigarro.

Na mesma noite, pouco após o primeiro assalto, por volta das 23h, os mesmos indivíduos realizaram um segundo assalto na “BIG BURGÃO, do qual subtraíram aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais um celular da marca Samsung E5.

Em razão dos fatos, o réu DIONES DE SENA foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do ART. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 71 do CPB, tendo sido extinta a punibilidade do corréu MAYCKSON VIEIRA MACIEL em razão do seu falecimento.

Preliminarmente, a defesa do apelante sustenta que o processo deve ser anulado devido à ausência das mídias das audiências de instrução e julgamento. Contudo, verifica-se que as certidões de juntada das referidas mídias constam nos autos, comprovando que estas foram devidamente inseridas nos autos processuais e estavam disponíveis para consulta das partes, inclusive, em data anterior a apresentação das razões da apelação, não havendo que se falar, portanto, no alegado cerceamento de defesa por violação ao contraditório, especialmente, porque não foi demonstrada ocorrência de qualquer prejuízo da defesa.

Conforme é consabido, a alegação de nulidade pela parte demandante exige a efetiva comprovação do prejuízo, nos moldes do que preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal: "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
", ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Ademais, o princípio do
pas de nullité sans grief
é reiteradamente reconhecido e aplicado pelo STJ, conforme exemplificado no seguinte arresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE EM AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TRANSCRIÇÕES, DEGRAVAÇÕES E OU MÍDIAS DE CONTEÚDO PROBATÓRIO . HIPÓTESE DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange à suposta nulidade por ausência de juntada das transcrições, degravações e/ ou mídias contendo os diálogos aos quais a testemunha teria feito referência, verifica-se que Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que a nulidade dos atos processuais somente será decretada se houver prova de prejuízo para defesa, o que não ocorreu na hipótese.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 757.172/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

De outra banda, quanto à alegação de nulidade em razão do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, destaca-se que a jurisprudência do STJ admite a condenação quando amparada em outros meios de prova, para além do reconhecimento fotográfico tido por viciado. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim sendo, em análise atenta dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foi demonstrada nos autos através dos depoimentos concisos e coerentes das vítimas e das testemunhas colhidos na fase inquisitiva e reiterados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, cujas mídias digitais foram migrada pra o sistema PJE.

Quanto ao roubo praticado no estabelecimento BIG BURGÃO, a testemunha LINDOMAR CONCEIÇÃO SOUSA, em seu depoimento em juízo, foi categórica em confirmar sua versão prestada na fase de investigação policial, confirmando que no dia dos fatos, estava no aludido comércio na qualidade de cliente, em que, no dia 05.01.2015 por volta das 23h, dois indivíduos anunciaram o assalto e, com emprego de arma de fogo, ameaçaram a dona e funcionários do estabelecimento e os clientes que lá estavam, exigindo que lhes fossem entregue seus pertences. Destacou ainda referida testemunha, que reconhece o denunciado DIONE e de seu comparsa como sendo coautores do crime de roubo.

Já em relação ao crime praticado na DISTRIBUIDORA REAL BEBIDAS, o ofendido SERGINALDO DE AZEVEDO DANTAS, em seu depoimento em juízo, foi seguro ao afirmar que os denunciados, na mesma data supramencionada, praticaram o crime de roubo contra o seu estabelecimento empresarial mediante o emprego de ameaça com arma de fogo e lhe subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que reconheceu o denunciado DIONE DE SENA como sendo um dos coautores do referido delito.

Em seu interrogatório, o réu DIONE DE SENA confessou a prática dos crimes, destacando tão somente que a arma utilizada não era de sua propriedade.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais, aliados a confissão do próprio acusado, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito formulado pelo recorrente de redução da pena base para o mínimo legal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo de origem, ao avaliar os vetores do art. 59 do CPB, cometeu equívoco ao considerar desfavorável a conduta social do réu, aduzindo para tanto que ele já respondia a outros processos na comarca.

Todavia, deve ser considerada em desfavor do acusado as
circunstâncias do crime
, por ter sido o crime praticado em concurso de agentes em via pública, surpreendendo as vítimas ao chegar de surpresa em uma motocicleta, reduzindo sua capacidade de reação. Assim, resta plenamente justificada a exasperação da pena base pouco acima do mínimo legal, devendo ser mantida a reprimenda inicial em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, nos termos do que orienta a Súmula nº. 23 do TJE/Pa
[1]
.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 09/07/2024